Tribunal: TJSP
Processo: 1502567-43.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de Campos do Jordão - Ajuizamento da execução contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal no ano de 1983 – Ilegitimidade passiva reconhecida – Impossibilidade da substituição das CDA's – Precedentes - Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2016 e 2017 – Município de Campos do Jordão - Ajuizamento da execução contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal no ano de 1983 – Ilegitimidade passiva reconhecida – Impossibilidade da substituição das CDA's – Precedentes - Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502567-43.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado SOCIEDADE
CIVIL E IMOBILIARIA DE SANTOS LTDA SOCISA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
2
APELAÇÃO No: 1502567-43.2018.8.26.0116
COMARCA : CAMPOS DE JORDÃO
APELANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADA : SOCIEDADE CIVIL E IMOBILIÁRIA DE SANTOS
SOCISA LTDA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDERSON DA SILVA ALMEIDA

VOTO No 48.503
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2016 e 2017
Município de Campos do Jordão - Ajuizamento da execução
contra pessoa jurídica com situação baixada na Receita Federal
no ano de 1983
Ilegitimidade passiva reconhecida

Impossibilidade da substituição das CDA's Precedentes -
Extinção da execução fiscal nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil
Sentença mantida
Recurso
desprovido.

Trata-se de Apelação voltada contra a r.
sentença de págs. 17/19, de relatório adotado, que julgou
extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Inconformado, recorre FAZENDA MUNICIPAL DE
CAMPOS DO JORDÃO objetivando a reforma do julgado
determinando-se o prosseguimento da execução alegando em
síntese, que “o ajuizamento ocorreu em razão de omissão
dos devedores em comunicar a tal situação, e no caso trata-
se de IPTU, não lhes sendo lícito a locupletação por não
comunicar aos Órgãos da Administração Pública o que de
direito”;
Recurso recebido, sem as contrarrazões,
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
3
De início, totalmente aplicável, no caso, o
disposto no artigo 252 do Novo Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal proposta pela
FAZENDA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO em face de SOCIEDADE
CIVIL E IMOBILIÁRIA DE SANTOS SOCISA LTDA. objetivando
receber o crédito tributário oriundo da falta de pagamento
de IPTU, relativos aos exercícios de 2016 e 2017 no valor
total de R$ 1.295,88, conforme a inicial da execução e as
CDA ́s (fls. 01/03).
Embora tenha sido juntado aos autos AR
contendo assinatura de recebimento (págs. 08/09), seguindo-
se pedido de bloqueio de ativos financeiros em nome da
devedora (pág. 13), a Exequente juntou situação de
inscrição e cadastral da Receita Federal, onde nela
constou que a empresa executada fora baixada em 08/02/1983
(pág. 16), o que desaguou na r. sentença extintiva do
feito, por ilegitimidade passiva “ad causam”.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade da Procuradora da Municipalidade, o recurso não reúne
condições de ser provido.
Senão vejamos.
Infere-se que a Fazenda Pública exequente,
ora apelante, ajuizou de forma equivocada a presente
execução fiscal contra SOCIEDADE CIVIL E IMOBILIÁRIA DE
SANTOS
SOCISA
LTDA
pois,
verificando-se
a
situação
cadastral emitida pela Receita Federal, a empresa encontra-
se baixada na data de 08/02/1983, ou seja, a ação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
4
ajuizada
contra
pessoa
jurídica
sem
personalidade
jurídica, nem capacidade para ser parte no processo.
À semelhança de Execuções Fiscais manejadas
contra devedores anteriormente falecidos, em casos tais,
inviável a regularização da ação tão somente com a
substituição da CDA, pois o próprio lançamento se deu de
modo equivocado.
De fato, só é possível a substituição da
Certidão de Dívida Ativa para correção de vício formal ou
material.
Quando se tratar de substituição do devedor
que figura no título, tem-se modificação na própria
relação tributária, já que há alteração na sujeição
tributária passiva.
Nestes
casos,
há
necessidade
de
novo
lançamento, não ocorrente no caso, o que possibilitaria ao
contribuinte indicado no novo título exercer o seu direito
de defesa na via administrativa.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça
já se pronunciou que a emenda ou a substituição da CDA são
admitidas, tão somente, diante da existência de erro
material ou formal, não sendo possível, entretanto, a
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária por
implicar na necessidade de novo lançamento tributário.
Aliás, sobre o tema foi editada a Súmula
392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Confira-se, ainda, o seguinte precedente
daquela Superior Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 557,
CAPUT,
DO
CPC.

ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL.
REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO PARA O ATUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
5
PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CDA.
1. A recorrente demonstra mero inconformismo em
seu agravo regimental que não se mostra capaz de
alterar os fundamentos da decisão agravada.
2. Segundo art. 557, caput, do CPC, é facultado
ao relator decidir monocraticamente o recurso
quando entendê-lo manifestamente improcedente, ou
contrário a súmula ou entendimento já pacificado
pela jurisprudência daquele Tribunal, ou de
Cortes Superiores, em atenção à economia e
celeridade processuais.
3. A substituição da CDA até a sentença só é
possível em se tratando de erro material ou
formal. A alteração do pólo passivo, porém,
configura modificação do lançamento, não sendo
permitida no curso da execução fiscal. Tal
posicionamento foi reafirmado no julgamento do
REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe
18/12/2009, submetido ao Colegiado pelo regime da
Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos),
que introduziu o art. 543-C do CPC.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
838380 / SP, T2 - SEGUNDA TURMA, j.
18/03/2010, DJe 30/03/2010 destacado).
A matéria sub judice não é nova e este E.
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga. Confira-se:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Campos
do Jordão - IPTU Exercícios de 2012 a 2015 -
Ação proposta em dezembro de 2016 - Empresa
baixada
em
1997
-
Impossibilidade
de
substituição da Certidão de Dívida Ativa para
alteração do polo passivo - Inteligência da
Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida -
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1502529-02.2016.8.26.0116,
15a
Câmara
de
Dir.
Público,

Rel.
Des.
REZENDE
DA
SILVEIRA, julg. 18/03/2020);
Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Pretensão
de emenda à inicial para alteração do polo passivo.
Empresa baixada junto à Receita Federal, em razão
de encerramento por liquidação voluntária, em data
anterior ao vencimento, inscrição e ajuizamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
6
débito.
Inexistência
de
prova
de
dissolução
regular. Súmula 435 do STJ que não se aplica à
espécie.
Recurso
não
provido.
(Apelação no
1502584-50.2016.8.26.0116,
18a
Câmara
de
Dir. Público, Rel. Des. CARLOS VIOLANTE,
julg. 04/12/2019);
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU, exercícios de
2001 a 2004 - Município de Campos do Jordão -
Pretendida substituição do polo passivo da ação
e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão da extinção da empresa
executada em data anterior ao ajuizamento da
execução - Não cabimento Aplicação da Súmula 392
do STJ - Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação no 0510203-97.2006.8.26.0116, 15a
Câmara de Dir. Público, Rel. Des. RODRIGUES
DE AGUIAR, julg. 12/12/2018);
São esses, pois, os fundamentos que forram
a convicção do acerto da r. sentença recorrida.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502567-43.2018.8.26.0116 -Voto no 48.503-#
7